Tribunal: TJSP
Processo: 1011032-50.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária por morte do segurado, ajuizada pelos beneficiários. Sentença de procedência. Apelação dos réus.

Alegação dos requeridos de que houve agravamento do risco porque o segurado dirigia o veículo embriagado. Precedente do C. STJ no sentido de ser incabível a cláusula de exclusão da indenização devido à embriaguez do segurado em contrato

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária por morte do segurado, ajuizada pelos beneficiários. Sentença de procedência. Apelação dos réus.

Alegação dos requeridos de que houve agravamento do risco porque o segurado dirigia o veículo embriagado. Precedente do C. STJ no sentido de ser incabível a cláusula de exclusão da indenização devido à embriaguez do segurado em contrato de seguro de vida. Autores que fazem jus à indenização securitária.

Recurso não provido.